Tribunal: TJSP
Processo: 0008790-55.2024.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Remição
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal; Presidente Prudente/DEECRIM UR5 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 5a RAJ;
Data de julgamento: 2024-11-01
Data de publicação: 2024-11-01

Ementa:
Agravo em execução. Remição de pena pelo estudo. Deferimento. Insurgência ministerial. Aprovação integral do reeducando no ENCCEJA em 2023, no nível de ensino fundamental. Direito do sentenciado à remição de pena. Aplicação da Recomendação no 391/2021 do CNJ. A 3a Seção do STJ, no julgamento do HC no 602.425/SC, ocorrido em 10/03/2021, unificou o entendimento de que a remição pelo estudo deve

Ementa:
Agravo em execução. Remição de pena pelo estudo. Deferimento. Insurgência ministerial. Aprovação integral do reeducando no ENCCEJA em 2023, no nível de ensino fundamental. Direito do sentenciado à remição de pena. Aplicação da Recomendação no 391/2021 do CNJ. A 3a Seção do STJ, no julgamento do HC no 602.425/SC, ocorrido em 10/03/2021, unificou o entendimento de que a remição pelo estudo deve ocorrer com base no total de 1.600 horas escolares (ensino fundamental), com o limite de 1 dia de pena remido a cada 12 horas de frequência escolar. Acréscimo de 1/3 de dias para remição em razão da conclusão do ensino fundamental, certificada por documento oficial, chegando-se ao total de 177 dias remidos pelo estudo em favor do reeducando. Inteligência do art. 126, §§ 1o e 5o, da LEP. Decisão mantida. Recurso ministerial improvido.